Tribunal: TJSP
Processo: 1501686-21.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501686-21.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é requerente MARCOS
ROBERTO FERREIRA BENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
2
VOTO no 10183
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501686-21.2019.8.26.0540
COMARCA: Santo André
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Teresa Cristina Cabral Santana
APELANTE: Marcos Roberto Ferreira Bento
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Marcos Roberto
Ferreira Bento contra a r. sentença de fls. 176/179 (encaminhada para
publicação, no Diário Oficial de Justiça Eletrônico aos 20 de janeiro de 2020
fl. 194), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e a 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal,
sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Inconformado,
apela
Marcos
em
busca
da
absolvição,
perseguindo, alternativamente, a desclassificação da conduta para aquela
prevista no artigo 35 da Lei de Drogas. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a
imposição das penas em seus patamares mínimos, com substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 198/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 208/210), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 240/249).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2019, no local e
horário indicados na denúncia, Marcos Roberto Ferreira Bento e Sérgio
Carvalho de Alencar (autos desmembrados fl. 233), agindo em conluio e
unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, vendiam e traziam
consigo, para entrega a consumo de terceiros, 58 porções de cocaína, com
peso líquido de 8,7 gramas; 41 porções de crack, com peso líquido de 17
gramas; 116 porções de maconha, com peso líquido de 146,4 gramas, e 5
porções de maconha (“skunk”), com peso líquido de 3,2 gramas, o que faziam
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além de R$ 95,00.
O recurso não merece provimento.
A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro, pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico e, por
fim, pelo laudo de exame do estojo e da folha contendo manuscritos decerto
alusivos à contabilidade do comércio nefasto (fls. 9/10, 40/43, 110/113 e
138/141).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
4
Na primeira fase da persecução penal, os policiais civis Carlos
Alberto de Souza e Márcio Novaes, a uma só voz, afirmaram que realizaram
breve campana na comunidade “Sacadura Cabral” com vistas a coibir o tráfico
de drogas que ali ocorria. Narraram que, no curso da campana, constatou-se a
prática, por três indivíduos e em hipótese nítida de divisão de tarefas, de atos
típicos a denotar a mercancia de drogas. Contaram que, em razão de tais
fatos, deliberaram efetuar a abordagem, sendo então presos o apelante
Marcos Roberto e o “olheiro” Sérgio, conseguindo o terceiro indivíduo fugir.
Ao fim, aduziram que parte da ação criminosa foi filmada do interior da viatura,
sendo certo que os presos e as drogas foram apresentados na delegacia de
polícia (fls. 2 e 3).
Na segunda fase da persecução penal, corroboraram os
depoimentos acima, destacando em complemento que o apelante, a quem não
conheciam antes dos fatos e informalmente confesso, foi surpreendido na
posse de estojo contendo as quase 200 porções de drogas e R$ 95,00 em
notas trocadas. Relataram, ainda e no mais, que no curso das campanas foi
possível aferir que Marcos, na ocasião, efetivamente foi surpreendido ao
menos duas ou três vezes comercializando drogas, sendo certo que ele, na
ocasião, contava com o auxílio de outros dois rapazes, dentre eles o corréu,
os quais exerciam a função de “olheiros”.
Em solo policial, o apelante e o corréu optaram pelo silêncio (fls. 4
e 5).
Sob o crivo do contraditório, Marcos, admitindo ostentasse
condenação anterior por tráfico e dizendo-se desempregado, negou que
estivesse na posse das drogas e do dinheiro, aduzindo que, na ocasião,
apenas exercia a função de “olheiro” naquele ponto de venda de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
5
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime que lhe foi imputado.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme, a
propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário
o exame aprofundado de provas,
providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
6
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi 5a Turma
HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante, o qual ambos, anteriormente
aos fatos, sequer conheciam.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos teores
sobremaneira comprometedores de seus relatos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais civis,
em juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na primeira fase
da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos relatos por eles
fornecidos.
Já o apelante, na tentativa de ver sua responsabilidade diminuída,
criou uma versão exculpatória em que se colocou apenas como “olheiro”
daquele ponto de venda de drogas, alegando que não possuía droga ilícita
consigo.
Ora, referida versão restou completamente isolada nos autos e
não convence. A uma, porque se fosse verídica a alegação e não o é ele a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
7
teria declinado de pronto, logo após o crepitar dos fatos e, a duas, porque os
relatos críveis e válidos dos policiais, como já se disse, comprovam a efetiva
responsabilidade de Marcos pelo crime de tráfico, anotando-se que tais
depoimentos, no mais, foram efetivamente comprovados pelas imagens
degravadas juntadas aos autos, uma delas a indicar que ele se encontrava,
sim, na posse do estojo no qual foram localizadas as drogas, o dinheiro e a
folha com anotações manuscritas e alusivas à contabilidade do comércio
nefasto (fls. 11/13).
Vê-se, ademais, que o crime de tráfico de drogas não é algo novo
na vida de Marcos, que ao tempo dos fatos descontava penas, em regime
aberto, em razão de sua anterior condenação pela prática desta modalidade
de crime (fls. 51/60).
Outrossim, a Defesa de Marcos não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, em que pese o quanto alegado nas razões recursais, em
razão dos depoimentos dos policiais civis, aliados à apreensão de drogas, do
dinheiro e de manuscrito alusivo à contabilidade do nefasto comércio, a
condenação do apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da
causa.
Reconhecido o crime de tráfico, não há falar em desclassificação
para o delito de associação para o tráfico ou até mesmo para aquele previsto
no artigo 37 da Lei de Drogas, uma vez que a prova, nunca é demais repisar,
é clara ao apontar a prática, por Marcos, de atos a denotar a mercancia ilícita
de drogas.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, não há reparos
a fazer em sede de recurso da defesa, porquanto a sanção, no primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
8
momento, foi fixada no mínimo, não obstante a natureza altamente lesiva e
viciante de parte da droga apreendida (crack) e, ainda, a personalidade
desajustada do apelante, que voltou a delinquir mesmo descontando penas
em regime aberto e ainda em razão de condenações com trânsito em julgado
pela prática de crime de roubo e tráfico, este que não foi levado em
consideração, embora permitisse, inclusive, o reconhecimento de reincidência
específica. Já no segundo momento, não obstante a regra do artigo 67 do
Código Penal, o apelante foi mais uma vez beneficiado em razão da
compensação da circunstância agravante da reincidência (condenação por
roubo, nos autos da ação penal 18001/2010, da 2a Vara Criminal de Santo
André

fls.
56/57)
com
a
atenuante
da
confissão
espontânea
(verdadeiramente inexistente, até porque Marcos tentou beneficiar-se com a
alegação de exercer apenas a função de “olheiro”), de sorte que a pena, à
míngua de causas de aumento ou de diminuição no momento seguinte, foi
tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária totalizou 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, como se sabe, a
mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional,
que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, pois as
circunstâncias da prisão, a quantidade expressiva de drogas e a nefasta
natureza de parcela delas indicam que o apelante não agiu de modo isolado,
casual, demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade
criminosa. Além disso, a reincidência impede a aplicação do benefício.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deveria ser o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada pela apelante, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501686-21.2019.8.26.0540 -Voto no 10183
9
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. A
douta magistrada sentenciante, contudo e a despeito, inclusive, da
reincidência, estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento inicial da
pena, contando com a concordância do Ministério Público.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena e da reincidência, não há se cogitar em substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma
grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à
corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator